Tribunal: TJSP
Processo: 1006244-69.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário – Sentença de procedência – Ação cautelar de natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Possibilidade, entretanto, de ajuizamento de

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário – Sentença de procedência – Ação cautelar de natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Possibilidade, entretanto, de ajuizamento de ação exibitória de natureza autônoma para exibição de documento ou coisa – Artigo 397do novo CPC – Tutela específica – Insurgência da suplicante quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios e verbas sucumbenciais – Inadmissibilidade – Descabida a fixação de qualquer verba honorária nos moldes do entendimento mantido pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.